Tribunal: TJDFT
Processo: 0744938-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744938-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir a CELG Distribuição S/A na posse do imóvel do agravante/embargante. O embargante alega, em síntese, que: 1) há contradição e omissão quanto à necessidade de prévia perícia judicial; 2) há contradição em relação às duas ações judiciais em curso (ação de reintegração de posse e ação de inventário), que devem ser consideradas prova emprestada, pois nelas constam os nomes dos coproprietários da área rural em questão e não há referência a dois espólios. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Sem razão o embargante. Não vislumbro omissão ou contradição em relação à perícia judicial, uma vez que a decisão embargada foi clara ao afirmar que, embora tenha sido inicialmente vislumbrada a necessidade dessa prova técnica para apurar o valor do depósito para fins de imissão provisória na posse do imóvel, “não se justifica adiar sine die as obras da linha de transmissão, de explícito interesse público, em proveito do agravante, que, na realidade, somente será beneficiado com os valores eventualmente depositados ao final desse processo”. Também não há contradição em relação aos coproprietários da área objeto da presente ação, uma vez que essa informação foi utilizada apenas para justificar que, estando essa questão sub judice, a liberação do valor do depósito ainda deverá demandar algum tempo, o que afasta o risco de dano iminente. O que pretende o embargante é rediscutir os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator